Tribunal: TJPA
Processo: 0008098-48.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008098-48.2017.8.14.0022

APELANTE: ANDERSON MORAES AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. PROVA SEGURA E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consistente no armazenamento, com finalidade de mercancia, de 4,1g de cocaína, dividida em 21 (vinte e uma) porções acondicionadas em saco plástico, apreendidas em sua residência após denúncia do local como ponto de venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) se a pena-base deve ser reduzida, com aplicação de frações menores para vetores negativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se suficiente à manutenção da condenação, diante da apreensão de droga fracionada, das circunstâncias da diligência policial e dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que realizaram a prisão.

4. Não se verifica hipótese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a forma de acondicionamento, o local, e os demais objetos encontrados (celulares, relógios, valores em dinheiro) corroboram a finalidade de tráfico.

5. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no
quantum
fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. "A condenação por tráfico de drogas é válida quando lastreada em conjunto probatório coerente, formado por laudo toxicológico definitivo presente nos autos, circunstâncias fáticas que evidenciam a mercancia e depoimentos policiais harmônicos e firmes". 2. "A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando respaldada em circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada".

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28; Código Penal, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Anderson Moraes Aquino
(nascido em
08/06/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/10/2021
, doc. ID 16552749, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16552724) que:

“Narram os autos que no dia
07 de setembro de 2017
, por volta das 00h50min, na Rua Alves Teixeira, bairro Boa Esperança, neste município,
o denunciado

Anderson Moraes Aquino foi preso em flagrante após ter sido encontrado em sua residência 21 (vinte e uma) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por "pedra de oxi", que seriam utilizados para atos de traficância, bem como a quantia de R$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco centavos), 04 (quatro) telefones celulares, 02 (dois) relógios de pulso e 01 (um) tablet
.

O Policial militar Flaurindo Edson Lobo narrou em seu depoimento às fls. 03 do IPL que estava realizando diligência juntamente com os policiais militares Hugo Oliveira da Silva e André Simões Santos em busca de um aparelho celular que havia sido furtado de uma moça.

Segue narrando que ao chegarem no bairro Boa Esperança a guarnição se deparou com o
adolescente J. H. P. S.
, o qual estaria com o aparelho celular furtado. Ao ser abordado pelos policiais militares,
ele informou que tinha trocado o telefone por cinco petecas de droga conhecida por "pedra de oxi"
.

Logo em seguida o adolescente ao norte mencionado levou a guarnição da polícia militar até a casa onde funcionava a "boca de fumo", ocasião em que,
durante a revista no local foi encontrado uma sacola transparente contendo em seu interior 21 (vinte e uma) petecas de entorpecente da substância conhecida como "pedra de oxi", bem como a quantia de R$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco centavos), 04 (quatro) telefones celulares, 02 (dois) relógios de pulso e 01 (um) tablet
.

Por este motivo foi dado voz de prisão ao denunciado Anderson Moraes Aquino e em seguida ele foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com o material apreendido”.

Em
razões recursais
(doc. ID 16552752), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória
, já que a condenação se baseou
exclusivamente nos depoimentos vagos de policiais
, destacando ainda a
ausência do laudo definitivo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para uso
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a
redução da pena-base, fixando o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente
, devendo a pena ser reduzida para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18616063), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26330287).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Inquérito por Flagrante
, do
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico
e do
Laudo nº 2017.05.000380-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Ao contrário do que afirmado pela defesa, o
Laudo Toxicológico Definitivo
estava juntado nos autos e atestou a apreensão de
4,1 gramas
da substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
. Além disso, a droga estava dividida em
21 (vinte e uma) embalagens
confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
HUGO OLIVEIRA DA SILVA
, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em
juízo
, afirmou: “que no dia dos fatos estava de ronda (...) que apareceu uma senhora dizendo que tinha sido furtada (...) que o celular tinha rastreador (...) que ela estava rastreando o celular (...) que acompanharam o rastreamento do celular (...) que o caminho se deparou com o adolescente de vulgo BUGA (...) que interrogaram o adolescente (...) que o adolescente assumiu que tinha furtado o celular (...) que o adolescente relatou que tinha trocado por droga numa boca de fumo perto daquele local (...) que o adolescente levou os policiais até lá (...) que chegaram lá e falaram com uma senhora que era mãe do denunciado (...)
que a senhora foi até o filho dela que resolveram entregar o celular furtado
(...) que resolveram fazer uma busca na cozinha da casa (...)
que atrás do fogão foi encontrada uma trouxa de substância semelhante a "pedra de oxi"
(...) que a trouxa era só uma mão (...) que não lembra direito, mas acredita que tinha mais de dez petecas (...)
que o denunciado assumiu que era dele
(...)
que o denunciado estava dentro da residência
(...) que tinha outros celulares, relógio e uma quantia em dinheiro (...) que o dinheiro estava próximo do entorpecente (...) que conduziram o denunciado até a delegacia (...)
que já havia informações que o denunciado vendia droga no local
”.

A testemunha
ANDRÉ LUIS SIMÕES SANTOS
, policial militar que também participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em
juízo
, relatou: “que estava em ronda (...) que uma senhora acionou os policiais informando que seu celular teria sido furtado por um menor (...) que o celular estaria com o adolescente (...) o adolescente estava na rua quando foi abordado pelos policiais (...)
que o adolescente levou os policiais no local onde estaria o telefone que ele teria trocado por droga
(...)
que foi feita a revista na casa e foi encontrado o entorpecente
(...)
que o denunciado estava na casa
(...) que era a casa da mãe do denunciado (...) que o adolescente adquiriu a droga para consumo em troca do aparelho furtado (...)
que o denunciado assumiu a droga
(...) que todos foram levados para delegacia (...) que foi encontrado o celular da vítima e outros celulares lá”.

De igual forma, a testemunha
FLAURINDO EDSON LOBO
, policial militar que também participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do acusado, em seu depoimento em
juízo
, disse: “que a ocorrência se iniciou com um furto de um iphone (...) que a vítima foi até o quartel (...) que o iphone tem como ser rastrear (...) que chegaram no adolescente que furtou (...)
que o adolescente indicou a casa do denunciado como sendo o local que ele teria trocado o celular por entorpecente
(...) que foram até lá (...) que apareceu uma senhora dizendo que era a proprietária da casa (...) que explicaram a situação (...) que a senhora franqueou a entrada na casa (...)
que o policial Oliveira foi que encontrou o entorpecente
(...)
que recorda que o material encontrado era "oxi"
(...) que foi o adolescente que falou que tinha trocado o iphone por entorpecente no local (...)
que o denunciado estava na casa
”.

Em seu interrogatório prestado em juízo,
o réu ANDERSON MORAES AQUINO negou a autoria do crime e afirmou que nunca se envolveu com e tráfico de drogas
.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na residência de Anderson, tendo ele assumido a propriedade da droga
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Quanto ao
interrogatório do réu
, apesar de ele negar os fatos que lhe foram imputados, entendo que essa negativa, por si só, não subsiste frente aos demais elementos colhidos durante todo o tramite processual, não tendo o condão de afastar as demais provas produzidas, com intuito de subsidiar uma absolvição.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “guardar”,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base. Fixação do patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena do acusado
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido
carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, haja vista que,
milita contra o recorrente 01 (uma) circunstância desfavorável (antecedentes criminais)
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa,
por ele possuir condenação com trânsito em julgado
,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, a reprimenda restou definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Quanto à fração a ser utilizada para a incidência de cada vetorial
, faz-se mister ressaltar que,
o magistrado não está vinculado a frações aritméticas para efetuar o cálculo dosimétrico, devendo pautar a mensuração penal, em observância aos postulados da individualização da pena e do livre convencimento motivado
, justamente como ocorreu na sentença em apreço, que trouxe elementos específicos e relevantes do caso concreto para elevar a pena proporcionalmente à gravidade da conduta do agente, como medida tida como
adequada e suficiente para a repressão e prevenção da prática delitiva
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025